Tribunal: STF
Processo: HC 210086
Classe: HC
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-12-15
Data de publicação: 2021-12-15

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    1. A defesa de Albani Bergamini Nass impetrou habeas corpus, com pedido de medida liminar, contra acórdão do Superior Tribunal de Justiça assim ementado:



    PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. PRISÃO PREVENTIVA. ALEGADA AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO DO DECRETO PRISIONAL. SEGREGAÇÃO CAUTELAR DEVIDAMENTE FUNDAMENTADA NA GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. NECESSIDADE DE SE INTERROMPER OU DIMINUIR A ATUAÇÃO DE MEMBROS DE ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA ANTE O FUNDADO RECEIO DE REITERAÇÃO DELITIVA. ALEGADA EXTEMPORANEIDADE DO DECRETO. INOCORRÊNCIA. PRISÃO DECRETADA ASSIM QUE CONHECIDOS OS FATOS PELO PODER JUDICIÁRIO MEDIANTE REPRESENTAÇÃO DO MINISTÉRIO PÚBLICO. CRIME PERMANENTE. AUDIÊNCIA DE CUSTÓDIA. NÃO REALIZADA EM RAZÃO DA PANDEMIA DE COVID-19. RECOMENDAÇÃO N. 62/2020 DO CNJ. INEXISTÊNCIA DE ILEGALIDADE. SUPOSTA COCRRÊNCIA DE BIS IN IDEM. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. INEXISTÊNCIA DE NOVOS ARGUMENTOS APTOS A DESCONSTITUIR A DECISÃO AGRAVADA. AGRAVO DESPROVIDO. 



    I - A segregação cautelar deve ser considerada exceção, já que tal medida constritiva só se justifica caso demonstrada sua real indispensabilidade para assegurar a ordem pública, a instrução criminal ou a aplicação da lei penal, ex vi do artigo 312 do Código de Processo Penal. 



    II - Na hipótese, o decreto prisional encontra-se devidamente fundamentado em dados concretos extraídos dos autos, que evidenciam de maneira inconteste a necessidade da prisão para a garantia da ordem pública, notadamente em razão da existência de interceptações telefônicas e telemáticas indicando que a paciente integra estruturada organização criminosa voltada à prática de crimes diversos, dentre os quais o tráfico de drogas, " com hierarquia e estatuto próprio, com administração financeira e jurídica", sendo a ora paciente membro da " sintonia dos gravatas", na qual atuava como "uma ponte para a troca de informações importantes entre os representantes da liderança criminosa", "repassando informações de interesse da organização criminosa que vão desde orientações, ‘salves’, ordens, cartas, prestação de contas sobre tráfico de drogas, cobranças de tráfico e distribuição de espaços (local para venda de drogas), intermediando a venda de aparelhos celulares etc., sendo responsável também por resolver questões jurídicas referente uma conta bancária de propriedade da facção usada para movimentação de valor oriundo do tráfico de drogas e possível esquema de lavagem de dinheiro." além de ter participado ativamente do tráfico de drogas para dentro do presídio por pelo menos uma ocasião, porquanto "Albani levava entorpecentes para Paulo Henrique Artamann, vulgo ‘Kalango'", conforme consignado pelas instâncias ordinárias, circunstâncias que revelam a periculosidade concreta do agente e a necessidade da imposição da medida extrema ante a necessidade de se interromper ou diminuir a atuação de integrantes de associação criminosa, no intuito de impedir a reiteração delitiva. Precedentes. 



    III - A presença de circunstâncias pessoais favoráveis, tais como primariedade, ocupação lícita e residência fixa, não tem o condão de garantir a revogação da prisão se há nos autos elementos hábeis a justificar a imposição da segregação cautelar, como na hipótese. Pela mesma razão, não há que se falar em possibilidade de aplicação de medidas cautelares diversas da prisão. 



    IV - In casu, não há que se falar em extemporaneidade do decreto, já que os indícios de autoria surgiram no decorrer da investigação e a prisão preventiva foi decretada tão logo os fatos foram levados ao conhecimento do Poder Judiciário para análise da necessidade da imposição da medida extrema, mediante requerimento do Ministério Público. A propósito, a eg. Quinta Turma desta Corte Superior tem entendido reiteradamente que o "decurso de tempo entre a data dos fatos e a decretação da prisão não sustenta, por si só, a alegação de ausência de contemporaneidade apta a revogar a medida extrema, mormente porque, os indícios de autoria surgiram no decorrer da investigação, sendo a medida extrema contemporânea à identificação do réu e ao oferecimento da denúncia" (AgRg no HC n. 665.804/MT, Quinta Turma, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, DJe de 14/6/2021). Acrescente-se que a contemporaneidade da cautelar deve ser aferida não tomando por base apenas a data dos fatos investigados, mas, igualmente, levando em conta a permanência de elementos que indicam que os riscos - aos bens que se buscam resguardar com sua aplicação - ainda existem. Nesse sentido, a gravidade da conduta aliada à periculosidade dos pacientes, bem como a contínua atividade da organização criminosa evidenciam a contemporaneidade da prisão. Precedentes. 



    V - Há de ser afastada a nulidade do decreto prisional arguida pela agravante, em razão da ausência de realização da audiência de custódia, posto que a prisão preventiva foi decretada em atendimento a requerimento formulado pelo Ministério Público, no bojo de procedimento investigatório criminal. 



    VI - No que se refere ao pleito de substituição da prisão preventiva da agravante por prisão domiciliar, em razão da ausência de sala de estado maior, o v. acórdão objurgado está em consonância com a jurisprudência deste Superior Tribunal de Justiça sobre o tema, que se firmou no sentido de que: "a ausência, simplesmente, de sala do Estado Maior não autoriza seja deferida prisão domiciliar ao paciente, advogado, preso preventivamente, dado que encontra-se segregado em cela separada do convívio prisional, em condições dignas de higiene e salubridade, inclusive com banheiro privativo" (HC n. 270.161/GO, Sexta Turma, Relª. Minª. Maria Thereza de Assis Moura, DJe de 25/8/2014). Precedentes. 



    VII - No atinente à suposta ocorrência de bis in idem na denúncia, verifica-se que tal matéria sequer foi analisada pelo eg. Tribunal a quo, nos autos do HC n. 5043620- 02.2021.8.24.0000, objeto do presente recurso, de maneira que sua análise diretamente por esta Corte Superior fica impossibilitada, sob pena de indevida supressão de instância. Precedentes. 



    VIII - É assente nesta Corte Superior que o agravo regimental deve trazer novos argumentos capazes de alterar o entendimento anteriormente firmado, sob pena de ser mantida a r. decisão vergastada pelos próprios fundamentos. Precedentes. 



    Agravo regimental desprovido. 



    (RHC 154.553 AgRg, ministro Jesuíno Rissato (Desembargador convocado do TJDFT))



    Em suas razões, a parte impetrante requer, liminarmente, a concessão da liberdade provisória.



    É o relatório.



    2. Tal o contexto e abstendo-me de qualquer pronunciamento acerca do mérito do pedido, a mim me parecem ausentes os requisitos necessários à concessão da medida liminar pleiteada.



    Em casos fronteiriços, Ministros desta Suprema Corte têm indeferido medidas liminares requeridas em habeas corpus com fundamento na carência de demonstração de probabilidade do direito invocado e de perigo da demora. Ilustram essa orientação as seguintes decisões: HC 190.587 MC, ministro Celso de Mello; HC 190.943 MC, ministro Edson Fachin; HC 191.847 MC, ministra Cármen Lúcia.



    3. Em face do exposto, indefiro o pedido de medida liminar.



    4. Solicitem-se informações atualizadas, com urgência, ao Juízo de Direito da 2ª Vara Criminal da Comarca de Joinville/SC, referente à Ação Penal n. 5037978-31.2021.8.24.0038/SC, especialmente no que se refere à alegada ausência de sala de Estado Maior.



    Após, dê-se vista à Procuradoria-Geral da República. 



    Intime-se. Publique-se.



Brasília, 15 de dezembro de 2021.



Ministro NUNES MARQUES



Relator